Tribunal: TJES
Processo: 5001061-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001061-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAX FREITAS MAURO FILHO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001061-74.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAX FREITAS MAURO FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO MAURO NOBRE - ES12976
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
contra
acórdão
emanado desta
E
grégia
Primeira Câmara Cível que, à unanimidade,
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Max Freitas Mauro Filho.

O
embargante alega
, em síntese,
a ocorrência de omissão no acórdão embargado
quanto à ausência de comprovação do depósito integral. Prequestiona
, ainda, a matéria debatida.

Contrarrazões
no evento1713860
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

VITÓRIA, ES, 25 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001061-74.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAX FREITAS MAURO FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO MAURO NOBRE - ES12976
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Nesse passo, entendo que os embargantes pretendem, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhes foi desfavorável, o que não é cabível.

Isso porque, como bem destacado no acórdão:

“
[...] Ao que se vê dos autos, quando do ajuizamento da ação de execução fiscal originária, o débito estava sendo discutido em outras duas ações (0012803-28.2011.8.08.0035 - consignação em pagamento - e 0012803-28.2011.8.08.0035 - ação anulatória -).

Sendo proferidas sentenças julgando improcedentes os respectivos pedidos, aplica-se o art. 156, VI, do CTN, uma das modalidades de extinção do crédito tributário, que assim dispõe:

“
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

VI – a conversão de depósito em renda; [...].”.

Nas palavras de Marcus Abraham, “a conversão do depósito em renda da Fazenda Pública após uma decisão definitiva confirmando a exigibilidade do crédito tributário, quer administrativa ou judicial, é a sexta modalidade de extinção do crédito tributário. Assim, aquele valor inicialmente depositado pelo contribuinte com a função de suspender a exigibilidade do crédito tributário e discutir a existência total ou parcial do lançamento tributário, e que equivale a uma espécie de lançamento por homologação, transforma-se em modalidade extintiva do crédito quando a decisão administrativa ou judicial se torna definitiva em favor do Fisco, operando-se a sua conversão em receita pública da Fazenda.” (Curso de Direito Tributário, Rio de Janeiro, Forense, 2018).

De acordo com o C. STJ, com o depósito do montante integral, tem-se verdadeiro lançamento por homologação. O contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o pagamento antecipado pelo depósito, por entender indevida a cobrança. Se a Fazenda aceita como integral o depósito, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, aquiesceu expressa ou tacitamente com o valor indicado pelo contribuinte, o que equivale à homologação fiscal prevista no art. 150, § 4º, do CTN. Uma vez ocorrido o lançamento tácito, encontra-se constituído o crédito tributário, razão pela qual não há mais falar no transcurso do prazo decadencial nem na necessidade de lançamento de ofício das importâncias depositadas.

No caso concreto, entendo pelo provimento do recurso, notadamente considerando que o débito discutido nos autos originários já encontra-se disponível para ser levantado pelo Município, em virtude das decisões desfavoráveis ao agravante nas ações de consignação em pagamento e anulatória. [...].”.

Por fim,
“
o
prequestionamento considera-se satisfeito pela apreciação das teses jurídicas suscitadas pelo recorrente, não havendo necessidade de menção expressa e numérica dos dispositivos legais por ele invocados.”
(TJES; EDcl-ED-AI 0022383-76.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 08/03/2016; DJES 18/03/2016).

Diante de tais razões, conheço e rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃ
O. MANIFESTA INTENÇÃO
DE
REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

1.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas
sim
, repita-se,
a de
esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões,
obscuridades ou erros materiais
existentes.
2.

Nesse passo, entendo que o
s
embargante
s
pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe
s
foi desfavorável,
o que não é cabível.
3.

Embargos não acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.